Tribunal: TJSP
Processo: 1041945-58.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
r Federal no 51/1985 – Previsão na Lei Complementar Estadual no 1.062/08 – Julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Ingresso no serviço público anteriormente à promulgação das Emendas Constitucionais n.os 20/1998 e 41/2003 – Artigos 6.o e 7.o da Emenda Constitucional n.o 41/2003 e artigos 2.o e 3o da Emenda Constitucional n.o 47/2005 – Cumprimento dos requisitos e critérios exigidos – Manutenção na classe ou nível em que se der a inativação que se impõe – Segurança denegada na origem – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1041945-58.2018.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Escrivão de Polícia – Aposentadoria especial, com integralidade de proventos e paridade remuneratória – Admissibilidade – Artigo 40, §4.o, II da Constituição Federal – Recepção da Lei Complementar Federal no 51/1985 – Previsão na Lei Complementar Estadual no 1.062/08 – Julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Ingresso no serviço público

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Escrivão de Polícia – Aposentadoria especial, com integralidade de proventos e paridade remuneratória – Admissibilidade – Artigo 40, §4.o, II da Constituição Federal – Recepção da Lei Complementar Federal no 51/1985 – Previsão na Lei Complementar Estadual no 1.062/08 – Julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Ingresso no serviço público anteriormente à promulgação das Emendas Constitucionais n.os 20/1998 e 41/2003 – Artigos 6.o e 7.o da Emenda Constitucional n.o 41/2003 e artigos 2.o e 3o da Emenda Constitucional n.o 47/2005 – Cumprimento dos requisitos e critérios exigidos – Manutenção na classe ou nível em que se der a inativação que se impõe – Segurança denegada na origem – Recurso provido.